Tribunal: TJDFT
Processo: 0755223-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. O recurso busca a reforma da decisão para concessão do benefício, sob o argumento de que a parte agravante apresentou declaração de hipossuficiência e documentos aptos a demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e da documentação juntada aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, somente podendo ser indeferido quando existirem elementos concretos que evidenciem a capacidade econômica da parte.
4. A parte agravante apresentou declaração de hipossuficiência, contracheques, extratos bancários e comprovantes de despesas essenciais, os quais demonstram comprometimento relevante da renda mensal e ausência de padrão de vida incompatível com o benefício pleiteado.
5. A renda líquida apurada, após os descontos obrigatórios, enquadra-se nos parâmetros objetivos adotados para aferição de hipossuficiência econômica, não sendo suficiente, por si só, a existência de endividamento para afastar o direito à gratuidade.
6. A decisão agravada não observou a presunção legal nem os elementos probatórios constantes dos autos, razão pela qual deve ser mantida a tutela recursal anteriormente deferida e concedido o benefício de forma definitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Confirmação da antecipação da tutela recursal. Concessão da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, somente podendo ser afastada por prova concreta em sentido contrário. 2. A comprovação documental de renda e despesas essenciais, aliada à ausência de padrão de vida elevado, autoriza a concessão da gratuidade de justiça."
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1688636, AI 0740664-94.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/04/2023, p. 27/04/2023.